Tribunal: TJDFT
Processo: 0729118-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729118-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA DESPACHO Agravo interno interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRAS (ID 29832977) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID 29062882). Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento conjunto dos recursos. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de outubro de 2021